Tribunal: TJSP
Processo: 1062618-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Pretensão da autora de anulação do processo e desbloqueio do prontuário. Descabimento. Vício de notificação não configurado. Demonstrado nos autos que a autora foi notificada. Regularidade do processo e das respectivas notificações. Bloqueio do prontuário que ocorreu após o encerramento do processo administrativo.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Pretensão da autora de anulação do processo e desbloqueio do prontuário. Descabimento. Vício de notificação não configurado. Demonstrado nos autos que a autora foi notificada. Regularidade do processo e das respectivas notificações. Bloqueio do prontuário que ocorreu após o encerramento do processo administrativo. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não afastada. Ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062618-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
BITTENCOURT
DA
SILVA
AMARANTE,
é
apelado
DIRETOR
DE
HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO – DETRAN/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062618-38.2019.8.26.0053 -Voto no 15948
2
APELAÇÃO No 1062618-38.2019.8.26.0053
APELANTE: SIMONE BITTENCOURT DA SILVA AMARANTE
APELADO: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DETRAN/SP
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 15948
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Procedimento de cassação do direito de dirigir. Pretensão da
autora de anulação do processo e desbloqueio do prontuário.
Descabimento. Vício de notificação não configurado.
Demonstrado nos autos que a autora foi notificada.
Regularidade do processo e das respectivas notificações.
Bloqueio do prontuário que ocorreu após o encerramento do
processo administrativo. Presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo não afastada. Ausência de
direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Simone Bittencourt da Silva Amarante em face do Diretor de
Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São
Paulo - Detran/SP, por meio do qual busca, a autora, a anulação do
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir e o
desbloqueio do seu prontuário.
Liminar indeferida às fls. 53/54.
Informações da autoridade impetrada às fls. 61/81.
Sentença às fls. 88/90, que julgou improcedente a ação
e denegou a segurança pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062618-38.2019.8.26.0053 -Voto no 15948
3
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 95/128), alegando, em síntese: (i) que o objetivo do processo é o
desbloqueio do prontuário, em razão de vício de notificação; (ii) que o
documento de fls. 69 não comprova que a notificação foi enviada; (iii)
que necessita do carro para o trabalho, e até hoje não recebeu nenhuma
notificação sobre o resultado do julgamento do recurso ao JARI; (iv) que
ainda não houve o trânsito em julgado do processo, de modo que o
bloqueio do prontuário caracteriza violação ao princípio da presunção de
inocência; e (v) que a ausência de notificação viola o princípio da ampla
defesa
Requer, ao final, a reforma da sentença, para que a
ação seja julgada procedente.
O prazo de contrarrazões transcorreu “in albis” (fls.
146).
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 129/130),
razão pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma
dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062618-38.2019.8.26.0053 -Voto no 15948
4
Discute-se nos autos a regularidade do procedimento
administrativo de cassação do direito dirigir instaurado em face da
autora, ora apelante, por infração cometida nos termos do art. 263 do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o que culminou com o bloqueio de
seu prontuário.
Alega a apelante que o bloqueio é ilegal, pois, além de
não ter sido notificada da instauração do processo e de nenhuma decisão
posterior, ainda não houve o encerramento do processo administrativo,
restando pendente de análise o recurso interposto à Junta Administrativa
de Recursos de Infrações JARI (fls. 39/40).
A autoridade impetrada, por outro lado, ao prestar
esclarecimentos, informou que o impetrante cometeu infração prevista
no artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, o que ensejou a
aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir, tendo sido
instaurado procedimento administrativo, que já transitou em julgado.
Defende, ainda, ser de responsabilidade do condutor a atualização do
endereço, sendo que a notificação é comprovada mediante postagem da
correspondência. Juntou a cópia do processo administrativo de cassação
no 24031/2019 (fls. 66/81).
Ao denegar a ordem, entendeu o juízo “a quo” que “o
impetrante também não comprovou a interposição de recurso às
instâncias superiores (DETRAN e CETRAN),tampouco que estes se
encontram pendentes de julgamento. Logo, não há falar em ilegalidade
de conduta nem que há lesão à direito líquido e certo” (fls. 89)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062618-38.2019.8.26.0053 -Voto no 15948
5
Pois bem.
O Código de Trânsito Brasileiro determina, em seu
artigo 265, que “as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.
As alterações advindas com a Lei Federal no
13.281/2016 reforçam esse entendimento, conforme se observa dos
artigos 284, §3o, e 290, parágrafo único, in verbis:
Art. 284. [...]
§ 3o Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser
aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de
licenciamento e transferência, enquanto não for
encerrada a instância administrativa de julgamento de
infrações e penalidades.
Art.
290.
Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:
[...]
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.
A Resolução CONTRAN no 723/2018, que referendou
a Deliberação CONTRAN no 163/2017, ao dispor sobre a uniformização
dos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação, estabelece expressamente a necessidade de encerramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062618-38.2019.8.26.0053 -Voto no 15948
6
instância administrativa previamente a qualquer restrição no prontuário
do infrator, conforme se observa do seu art. 25.
No que diz respeito à notificação em si, o CTB não
exige o recebimento pessoal das notificações de autuação e imposição de
penalidade, bastando o encaminhamento ao endereço do proprietário do
veículo (art. 282).
Em resumo, portanto, a legalidade do procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir depende (i) da regular
notificação do interessado a respeito dos andamentos e decisões, o que
pode se dar pela via postal ou outro meio que garanta a ciência do
autuado; e (ii) da regular tramitação do processo de modo a permitir o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Com base em tais pressupostos, forçoso reconhecer a
improcedência do pedido, de modo que a sentença não merece qualquer
reparo.
Isso porque, os documentos constantes nos autos
indicam, de forma inequívoca, que houve a notificação da apelante
acerca da instauração do processo administrativo no 24031/2019 e das
respectivas decisões, conforme se observa às fls. 69, 73/74 e 76/77.
E este Tribunal já reconheceu ser desnecessária a
prova da efetiva entrega, sendo suficiente a comprovação da postagem.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062618-38.2019.8.26.0053 -Voto no 15948
7
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de Segurança

Procedimento administrativo de suspensão do direito de
dirigir
Impetrante que alega não ter recebido
notificação da imposição da multa ou da instauração do
procedimento administrativo da cassação do direito de
dirigir Desnecessidade de prova da efetiva entrega
Suficiência da comprovação de entrega da notificação à
empresa responsável por seu envio, quando utilizada
remessa postal Municipalidade autuadora e Órgão de
trânsito que, no caso dos autos, demonstraram a entrega
da notificação à empresa responsável pela remessa
postal
Direito líquido e certo não demonstrado

Sentença que denegou a segurança mantida Recurso
improvido. (AC no 1020290-93.2019.8.26.0053, 5a
Câmara de Direito Público, Rel.a Maria Laura Tavares, j.
01/10/2019)
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE

Pretensão de declarar
a
nulidade
do
processo de suspensão
do direito de dirigir
Alegação de ausência de notificação Demonstração,
no
entanto,
do
envio
das notificações no
processo de suspensão
do direito de dirigir
Desnecessidade de que
as notificações
sejam
feitas
através de correspondência com aviso de recebimento,
ante
a
presunção de legitimidade
dos
atos
administrativos

Sentença de improcedência
confirmada Recurso de apelação desprovido. (AC no
1011557-12.2017.8.26.0344, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Maria J. M. Ribeiro de Paula, j.
01/10/2019)
Observe, ademais, que é dever do proprietário manter
seus dados atualizados nos cadastros dos órgãos de trânsito. Nesse
sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFI
CAÇÕES ENCAMINHADAS
AO
ENDEREÇO
CADASTRADO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062618-38.2019.8.26.0053 -Voto no 15948
8
ADMINISTRATIVO
INCÓLUME.
Pretensão de ver
afastada a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Inadmissibilidade. Elementos de convicção insuficientes
para demonstrar que o impetrante não recebeu
a notificação que lhe fora encaminhada. Dever do
proprietário do veículo ou do condutor de manter
atualizados
seus
dados
nos
cadastros
dos
Órgãos de Trânsito. Notificações consideradas
válidas
por comprovação da postagem ao endereço constante do
cadastro,
sem
necessidade de aviso de recebimento.
Exegese dos artigos 131, §2o, 241 e 282, §1o, todos do
CTB. Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrados.
Ausência de direito líquido e certo a amparar a ordem
impetrada. Segurança denegada. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.
(AC
no
1000366-
96.2019.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel.
Djalma Lofrano Filho, j. 25/09/2019)
Embora a apelante alegue que ainda não houve o
encerramento do processo administrativo, é certo que a certidão de fls.
78 atesta o trânsito em julgado do processo administrativo no
24031/2019 em 21/08/2019, após o qual houve o bloqueio do
prontuário, conforme se observa às fls. 35. E o recurso interposto (fls.
46/47) não tem o condão de suspender a aplicação da penalidade, posto
que protocolado apenas em 05/11/2019, após, portanto, o trânsito em
julgado.
E, com relação ao recurso apresentado à JARI juntado
às fls. 39/40, trata-se de processo de cassação distinto (no 29726/2019),
que, portanto, não guarda relação com aquele que deu causa ao bloqueio
ora em discussão.
Dessa
forma,
inexistindo
indícios
de
que
o
procedimento administrativo em questão violou princípios e dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062618-38.2019.8.26.0053 -Voto no 15948
9
da legislação federal ou mesmo da Constituição, não há que se falar em
direito líquido e certo.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
PROCESSO CNH Suspensão do direito de dirigir
Recurso administrativo Indeferimento Trânsito em
julgado Aplicação da penalidade Possibilidade:
Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece
prevalecer por seus próprios fundamentos. (AC no
1053695-91.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 03/09/2019)
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação.
Cassação do direito de dirigir em decorrência de
infrações de trânsito cometidas na vigência de
suspensão do direito de dirigir. Alegação de que foi
incluído bloqueio no prontuário do impetrante antes de
concluído o contencioso administrativo. Trânsito em
julgado das decisões de aplicação da penalidade
demonstrado. Alegação de que não houve regular
notificação das infrações, nem da instauração dos
procedimentos de cassação. Descabimento. Impetrante
que foi devidamente notificado. Regularidade do
procedimento administrativo. Sentença que denegou a
segurança.
Recurso
não
provido.
(AC
no
1057852-73.2018.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 03/06/2019)
Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em
relação à sentença pela qual denegada a ordem
objetivada. Ausência de comprovação a respeito de
direito líquido e certo a autorizar a concessão da ordem.
Regularidade dos procedimentos administrativos para
suspensão e cassação do direito do apelante dirigir
veículo automotor. Recorrente que fora notificado
acerca
da
instauração
desses
procedimentos.
Inexistência de elementos a indicar irregularidade dos
atos do apelado, os quais, aliás, têm como atributo as
presunções de legitimidade e veracidade. Recurso
improvido,
portanto.
(AC
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062618-38.2019.8.26.0053 -Voto no 15948
10
1010138-83.2019.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Encinas Manfré, j. 20/08/2019)
Confiram-se, ainda, decisões proferidas por esta
Relatoria na Apelação no 1022706-34.2019.8.26.0053, j. em 23/09/2019, e
no 1025602-84.2018.8.26.0053, j. em 11/03/2019.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
para fins de interposição de recursos às cortes superiores, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator